Tribunal: TJDFT
Processo: 0768119-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 48 HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores a fim condenar a parte demandada a restituir-lhes o valor de R$ 3.157,30 (três mil cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) a título de danos materiais, bem como a indenizar cada autor, por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada a ressarcir-lhes os danos material e moral decorrentes de cancelamento de voo. Informaram que, após embarcarem em aeronave da requerida, em Lisboa, com destino a Brasília, o voo foi cancelado em razão de problema técnico em um dos motores. Assim, somente após 48 horas de atraso, foram realocados e conseguiram partir rumo ao destino. Ao argumento de que se trata de hipótese de falha na prestação de serviço e de omissão no dever de assistência material, pleitearam indenização por danos material e moral.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais.

5. Trata-se de caso de transporte aéreo internacional, razão pela qual se aplicam as regras trazidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 636331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766618, bem como no Tema 210 assim redigido: "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

6. Ressalte-se que o entendimento do STF quanto à aplicabilidade das normas internacionais refere-se tão somente aos danos materiais. Consoante tese firmada no Tema 1.240 do STF, “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

7. No caso, incontroverso o cancelamento do voo inicialmente previsto com saída de Lisboa no dia 18/10/2023 (13h) e chegada em Brasília (23h48m) no mesmo dia e a realocação dos recorridos no voo da TAP que partiu de Lisboa no dia 20/10/2023 às 12h15m.

8. Quanto aos danos materiais suportados, os autores comprovaram, por meio de recibos colacionados aos autos, os gastos que experimentaram em razão do atraso advindo da necessidade de manutenção da aeronave e/ou de eventual readequação de malha aérea. De outro lado, a parte Recorrente não logrou comprovar eventual excludente de responsabilidade, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Assim, não merece reparo a sentença que condenou a Recorrente a promover o ressarcimento das quantias devidamente comprovadas nos autos, principalmente a se considerar que se encontram dentro do limite previsto na convenção internacional.

9. Quanto à responsabilização civil por danos morais, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

10. A despeito das razões apresentadas pela Recorrente, o atraso advindo da necessidade de manutenção da aeronave ou mesmo de eventual readequação de malha aérea não tem o condão de eximi-la da responsabilidade pela falha no serviço contratado, uma vez que tais fatos não se mostram alheios à atividade por ela desenvolvida, caracterizando fortuito interno. Na verdade, relacionam-se à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo.

11. De outro lado, não há que se falar em excludente de responsabilidade e incidência da regra do § 3o, art. 14 do CDC, tendo em vista a comprovação do dano, não se tratando de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

12. O cancelamento do voo informado quando os passageiros já se encontram embarcados em país estrangeiro, aliado à limitação de oferta de voo que os obriga a carregar consigo bagagem e aguardar por 48 horas adicionais para a chegada ao destino, além de submetê-los, durante a espera, a privação de hospedagem e alimentação adequada, suplanta, indubitavelmente, o mero aborrecimento. Logo, estando evidenciado nos autos os danos sofridos pelos Recorridos e a responsabilidade da Recorrente, correta a condenação desta ao pagamento da indenização por danos morais imposta na origem.

13. No tocante ao valor arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

15. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.